Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009560-81.2016.8.07.0018 RECORRENTES: DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO, DOMINGOS FRANCISCO NETO, DOMINGOS GOMES DE BRITO, DOMIRO PINHEIRO DE MORAIS, DORCILIO GREGORIO SANTANA, DURVAL FRANCISCO DOURADO, DURVALINO CARDOSO DOS SANTOS, EDGAR RODRIGUES ROCHA, EDIVAN FERREIRA GANDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO e OUTROS (ID 29183876). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 33818362). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha o recurso especial sobrestado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031